Tribunal: TJES
Processo: 0002597-58.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO REGRESSIVA –
ACIDENTE – SEGURADORA QUE CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS COMPROVADA -
RECURSO PROVIDO
.

1. Nos termos do 786 do CC,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

2. Indene de dúvidas que o veículo segurado trafegava em sua mão de direção quando veio a ser atingido pelo caminhão que, subitamente, invadiu a contramão. Sob tais premissas, a seguradora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, não cuidando os apelantes de comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, optando pelo julgamento antecipado da lide.

3. A alegação de que o caminhão invadiu a contramão para desviar de um carro branco não permite a adoção de entendimento diverso, incumbindo aos requeridos, caso queiram, valer-se da competente ação regressiva para reaver os prejuízos, não havendo falar em denunciação da lide, mormente quando sequer identificado referido veículo.

4.

Apelação conhecida e provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002597-58.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSE NILTON DOS SANTOS MOREIRA e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO REGRESSIVA –
ACIDENTE – SEGURADORA QUE CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS COMPROVADA -
RECURSO PROVIDO
.

1. Nos termos do 786 do CC,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

2. Indene de dúvidas que o veículo segurado trafegava em sua mão de direção quando veio a ser atingido pelo caminhão que, subitamente, invadiu a contramão. Sob tais premissas, a seguradora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, não cuidando os apelantes de comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, optando pelo julgamento antecipado da lide.

3. A alegação de que o caminhão invadiu a contramão para desviar de um carro branco não permite a adoção de entendimento diverso, incumbindo aos requeridos, caso queiram, valer-se da competente ação regressiva para reaver os prejuízos, não havendo falar em denunciação da lide, mormente quando sequer identificado referido veículo.

4.

Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002597
-
58
.20
1
5
.8.08.002
0

APELANTE
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO
S
:
JOSÉ NILTON DOS SANTOS MOREIRA E OUTROS

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de
JOSÉ NILTON DOS SANTOS MOREIRA E OUTROS
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 6314656 sustenta a apelante, em síntese, que a responsabilidade dos requeridos pelo acidente restou devidamente comprovada nos autos pela prova documental, especialmente o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado, sendo mister a reforma da sentença.

E mais: sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária a partir do desembolso (04/02/2013) e juros de mora a partir do evento danoso (03/11/2012).

Pois bem.

Cuidam os autos de ação regressiva na qual a requerente/apelante argumenta ter firmado contrato de seguro com a Prefeitura de Miracema/RJ, tendo como objeto micro-ônibus escolar Ivexco placa LQK1579.

E, em decorrência do acidente ocorrido no dia 03/11/2012, suportou prejuízos na ordem de R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos reais), considerando o ressarcimento previsto na apólice decorrente da perda total do bem.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteia a condenação dos requeridos à restituição do valor contratualmente desembolsado.

Dito isso, relembro que, nos termos do 786 do CC,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do c. STF:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Neste caso, após compulsar detidamente os autos, adianto que alcancei conclusão diversa daquela externada pelo juízo
a quo,
tendo a apelante cumprido o seu ônus probatório.

Afinal, extraio do boletim de ocorrência que
“V1 trafegava pela BR 116 sentido Pádua, quando a altura do 40
foi colidido pelo V2 que fazia trajeto contrário ao V1, e V2 ao desviar de veículo que tentava adentrar a pista do acostamento veio a colidir no V1
”
.

Lavrado termo circunstanciado, o comunicante ratificou que
“
a colisão foi de frente e que o caminhão estava na contramão de direção”.

Na mesma ocasião, o motorista do caminhão – Rogério Rodrigues Zanoni – afirmou que “
um carro da cor branca estava saindo da estrada para entrar na pistam;
que o declarante disse que tirou o caminhão para não bater no carro; que na curva acabou entrando na contramão com o caminhão e veio a colidir de frente com o ônibus que estava vindo em sentido contrário”
.

Indene de dúvidas, portanto, que o veículo segurado trafegava em sua mão de direção quando veio a ser atingido pelo caminhão que, subitamente, invadiu a contramão.

Sob tais premissas, a seguradora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, não cuidando os apelantes de comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, optando pelo julgamento antecipado da lide.

A alegação de que o caminhão invadiu a contramão para desviar de um carro branco não permite a adoção de entendimento diverso, incumbindo aos requeridos, caso queiram, valer-se da competente ação regressiva para reaver os prejuízos, não havendo falar em denunciação da lide, mormente quando sequer identificado referido veículo.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para julgar procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos reais), com juros de mora e correção monetária a contar do desembolso.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.